Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CURSOS PARA CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA DATA DE INÍCIO DAS AULAS PRESENCIAIS E SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, COM DESCONTO DE MULTA POR QUEBRA CONTRATUAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (a) decretar a rescisão do contrato e o cancelamento do crédito estabelecido em benefício do primeiro autor; bem como (b) condená-la a pagar à parte autora L.L.S. a quantia de R$832,52 (oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), relativa ao reembolso dos valores pagos com o desconto de multa por quebra contratual.

2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pela ré/recorrente, em relação à parte autora L.L.S. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19 (imposição de medidas restritivas, cenário econômico enfraquecido, contratos trabalhistas rescindidos, redução de pessoal, dificuldades de manutenção das folhas de pagamento, desabastecimentos de insumos, cancelamento de eventos, provas, dentre outros).

5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).

6. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.

7. O contrato avençado é de prestação continuada e a análise da suspensão da exigibilidade do objeto contratual, para posterior execução, passa pela análise dos acontecimentos fáticos que se sucederam após a sua conclusão.

8. A repactuação, como oferecida pela ré/recorrente, é uma das diretrizes a ser buscada no exame dos impactos da pandemia da COVID-19 nos programas contratuais diversos, com vistas à manutenção do contrato e à continuidade das relações materiais já estabelecidas.

9. Contudo, em casos como o ora posto sob exame, a rescisão contratual tal qual postulada pelos autores deve ser prestigiada. O contexto vivenciado em razão da pandemia da COVID-19 demanda um olhar diferenciado sobre os contratos, sendo que as sucessivas prorrogações do início do curso e a suspensão do próprio concurso público pretendido terminaram por desconfigurar a finalidade inicial do contrato.

10. Nesse descortino, a hipótese aventada pelos autores – que não pretenderam esquivar-se da multa imposta pela quebra contratual – não implica imposição de ônus excessivo à parte ré/recorrente (parte não vulnerável na relação, aliás).

11. Destarte, a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.